Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011726-07.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 080.801.781-00 (RECORRIDO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1011726-07.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABÁ – S.A.

Recorrido(s):

JOAO RODRIGUES EVANGELISTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – EMISSÃO DE DUAS FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SEM COBRANÇA VEXATÓRIA, CORTE E OU INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo provas acerca da utilização do serviço cobrado, é devido o refaturamento do mês discutido, nos moldes determinados em sentença.

Entretanto, c
omo não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, cobrança abusiva/vexatória e sem restrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste o dever de indenizar.

Reforma da sentença, para excluir o dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho
julgar
parcialmente procedentes
os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 24896195, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

b) a empresa reclamada,
deverá
, no prazo de 15 dias: (a)
revisar
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emitir
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspender
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura,
devendo
a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ);

c)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (19/10/2019, ID 25162913) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação improcedente, bem como, o descabimento dos danos morais aplicados, e alternativamente a redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a necessidade da mesma.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Em que pese a fixação por danos morais nesses autos, tenho que sequer ocorreram, se tratando de mera cobrança, sendo a revisão de duas faturas.

O Reclamante aduz ser titular matrícula no 81259, tendo sido surpreendida com cobranças nos valores de R$ 330,45 e R$ 280,79, referente aos meses de agosto e setembro de 2019.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, a cobrança ocorreu sem qualquer prejuízo a parte, posto que não houve pagamento da referida fatura, não houve corte ou aviso de corte, nem mesmo recebimento de notificação com ameaças de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar do autor alegar que tentou a revisão da fatura na via administrativa, não há nenhuma comprovação nos autos.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma, pois
não houve a suspensão dos serviços
e nem mesmo
restrição em nome da Recorrida, e ou cobrança vexatória
, portanto não há danos a ser reparados, convolando-se o fato em mero incômodo a desbordar para as raias do dano moral.

A determinação de refaturamento das duas faturas questionadas
é o suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Conforme consta no ID n° 38825478 as faturas já foram corrigidas com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores, cujos valores passaram a ser de R$ 65,17 (sessenta e cinco reais e dezessete centavos) e R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença excluindo o dano moral, mantendo os demais termos da sentença, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020